Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740635-44.2022.8.07.0000 RECORRENTES: EDILEUSA DE MORAES SARMENTO SANTOS, EDNALDO DE MORAES SARMENTO, EDVALDO DE MORAES SARMENTO RECORRIDOS: NEILDETE ANDRADE CARDOSO, CAROLINA SANDER DE ANDRADE, WELLYNGTON DE ANDRADE CARDOSO, RENILDE DE ANDRADE CARDOSO, ARNALDO VIEIRA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR HERDEIROS. RESSARCIMENTO DE VALORES DE BENFEITORIAS. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. DÉBITOS DO IMÓVEL. VALORES A SEREM SUPORTADOS PELO HERDEIRO QUE OCUPA O BEM COM EXCLUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se distanciado o recurso interposto dos fundamentos da decisão agravada, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. 1.1. As razões recursais não constituíram empecilho à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que os agravados refutaram, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da decisão vergastada. Prejuízo não apurado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Rejeitada preliminar de não conhecimento por violação aos princípios da dialeticidade e congruência. 2. Se um dos herdeiros ocupou o imóvel de forma exclusiva deve suportar as despesas incidentes sobre o referido bem, tais como faturas de água e energia elétrica e demais despesas realizadas para a conservação do imóvel que ocupa. 3. Segundo o previsto no art. 612 do CPC, na ação de inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, tais como as relativas a ressarcimento de valores de benfeitorias alegado pelos agravantes na impugnação rejeitada na decisão objurgada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 435, 657 e 658, todos do Código de Processo Civil, e 2.027 do Código Civil, insurgindo contra a determinação de partilha do estabelecimento comercial que funciona atualmente no imóvel a ser partilhado, ao argumento de que a atual pessoa jurídica/estabelecimento não possui qualquer relação com o comércio que havia anteriormente. Asseveram que deve haver apenas a partilha do imóvel. Acrescentam que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar ser indevida a partilha do aludido estabelecimento comercial. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJMA e STJ. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTONIO DE SOUSA SOUZA, OAB/DF 31.342 (ID Num. 49334018 - Pág. 2), bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 11, 489, 435, 657 e 658, todos do Código de Processo Civil, e 2.027 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo,l pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTONIO DE SOUSA SOUZA, OAB/DF 31.342. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017